Tribunal: TJBA
Processo: 8077387-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077387-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA

Advogado(s)
:
RODOLFO DE SOUZA EDUARDO

APELADO: BV GARANTIA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO GONCALVES DO AMARAL

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS NA FORMA DO ART. 290, DO CPC – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ANALISADO – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRONUNCIAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que extinguiu embargos à execução em face de título executivo extrajudicial aviada pela apelada em face do recorrente por conta de débitos condominiais relacionados a unidade imobiliária situada no Condomínio Villaggio Panamby, situado no Horto Florestal, em Salvador/BA.

2. Os embargos à execução foram apresentados sem pedido de assistência judiciária gratuita e sem pagamento das custas processuais devidas, determinando o Eminente
a quo
o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

3. Em resposta a parte embargante pediu o deferimento da assistência judiciária gratuita e, sem apreciação do pleito, o Primevo indeferiu a inicial extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

4. Tecnicamente não houve apreciação dos pedidos de assistência judiciária gratuita conforme determina o art. 99, do CPC, impedindo as medidas recursais dos artigos 100 e 101, do mesmo diploma legal, em efeito surpresa e prejudicando a ampla defesa e o contraditório.

5. Gratuidade apenas neste recurso deferida.

6. Apelo provido em parte
, tão somente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que proceda o Primevo com a análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077387-63.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA
e como apelada
BV GARANTIA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
deferir apenas a gratuidade para este recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo, tão somente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que proceda o Primevo com a análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .